Tribunal: STF
Processo: Rcl 33128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 CONFIGURADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 0034309-20.2012.4.01.3700, em que julgado procedente o pedido de reajuste de parcelas remuneratórias pelo percentual de 13,23%, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003.
    Relata a reclamante ajuizada, na origem, ação objetivando reajuste salarial no percentual de 13,23%, sob o argumento de que a Lei nº 10.698/2003, ao instituir vantagem pecuniária individual aos servidores públicos federais, concedeu revisão geral de remuneração, todavia com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia.
    Argumenta que a decisão reclamada, ainda que indiretamente, se fundamenta no princípio da isonomia e no art. 37, X, da Constituição Federal para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal. Aponta violação da Súmula Vinculante nº 37.
    2. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada até a decisão final na presente reclamação.
    3. Citados (E-docs. 22, 23, 24, 27, 51 e 52), os beneficiários da decisão reclamada não apresentaram contestação.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Dispenso a intimação da Procuradora-Geral da República em razão do caráter repetitivo da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante 37 por decisão judicial em que reconhecido o direito de servidor público ao reajuste salarial de 13,23%, calculado com base em interpretação das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003.
    2. A autoridade reclamada deu parcial provimento à apelação dos autores para reconhecer-lhes o direito ao reajuste da parcela de 13,23%, ao fundamento de que a Vantagem Pecuniária Individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 constituiu aumento geral, e não abono em valor fixo.
    3. Por oportuno, reproduzo a ementa do ato reclamado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE A TÍTULO DE ISONOMIA. LEIS NS. 10.697 E 10.698, DE 2003. SÚMULA VINCULANTE 37. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ART. 359 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. 1. Reajuste de 13,23%, pretendido a título de isonomia, com fundamento no art. 37, X, da Constituição, em face da Lei n. 10.697/2003, que concedeu reajuste linear de 1% aos servidores públicos, e da Lei n. 10.698/2003, que concedeu vantagem pecuniária individual (VPI), no valor de R$ 59,87, esta última tida por violadora da referida regra constitucional, por disfarçar de VPI percentual de aumento geral. 2. Para este relator, a instituição da VPI, concedida pela Lei n. 10.698/2003, não importou concessão de reajuste médio geral, mas constituiu apenas uma vantagem de valor fixo, que não poderia ser convertido em termos percentuais e estendido, com reajuste geral, aos servidores públicos, até mesmo em face da Súmula 339-STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia e, agora, também da Súmula Vinculante n. 37, de igual redação. 3. Sucede, porém, que a Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2007.41.00.004426-0/RO, declarou, por maioria, a parcial inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.698/2003, para reconhecer a VPI, nele instituído, não como vantagem individual, mas, sim, como percentual de reajuste geral, na ordem de 13,23%, a que se acresce o reajuste linear de 1%, concedido pela Lei n. 10.697/2003. 4. Nos termos do art. 359, caput, do Regimento Interno desta Corte, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada pela Corte Especial, e a jurisprudência compendiada em súmula serão aplicadas aos feitos submetidos à Corte Especial, às seções ou às turmas, salvo quando aceita a proposta de revisão de súmula, razão pela qual deve ser reconhecida a VPI como reajuste geral no percentual de 13,23%, afastando-se, na espécie, a aplicação da parte final do art. 1º da Lei n. 10.698/2003, que fixou como valor único e não como percentual único referida vantagem. 5. Correção monetária e juros moratórios, como declinados no voto. 6. Inversão dos ônus da sucumbência. 7. Cuidando-se de ação individual, ainda que litisconsórcio, em que se pleiteiam direitos pecuniários de servidor público, os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação. 8. Prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ). 9. Apelação provida, em parte, assegurando-se o reajuste no percentual de 13,23%, observada a prescrição quinquenal.”
    4. Este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos, tem manifestado a compreensão de que a concessão do reajuste a servidor público no percentual de 13,23%, sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal, viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia.
    5. Com efeito, a Súmula Vinculante 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.
    6. No julgamento da Rcl 14.872, ao se deparar o com o presente tema, a Segunda Turma desta Corte determinou a cassação de “[...] todos os atos administrativos decorrentes de órgãos da Justiça do Trabalho que envolviam o pagamento dos 13,23%”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 14872/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.6.2016)
    7. A propósito, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu , a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz fux, 1ª Turma, DJe 19.5.2017)
    “RECLAMAÇÃO AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INADMISSIBILIDADE RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF APLICABILIDADE AO CASO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24272 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 16.5.2017)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24343 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.2.2017)
    8. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0034309-20.2012.4.01.3700, pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora